Tribunal: TJDFT
Processo: 0733720-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733720-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TH-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar, interposto por TH ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA (requerente), contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da petição cível, Processo no 0714309-90.2022.8.07.0018, que tem como requeridos COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL e FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA, indeferiu a tutela de urgência requerida para garantir à requerente acesso à área de 48 hectares inserida no Jardim Zoológico de Brasília, objeto da Concorrência Pública no. 1/97 e da escritura púbica de concessão de direito real de uso, para promover estudos de viabilidade ambiental de Parque Temático (ID 137610956, dos autos de origem). O pedido liminar foi deferido para garantir o acesso da agravante à área que lhe foi concedida pela Concorrência Pública no. 1/97, exclusivamente para a realização de estudos de viabilidade do empreendimento, por conta e risco da empresa (ID 40089206). Contra a decisão, a TERRACAP interpôs agravo interno (ID 41056057). Na petição ID 41372675, a agravante informa o descumprimento da decisão que deferiu a liminar. Intimem-se os agravados para, no prazo de 10 dias, comprovarem o cumprimento da decisão ID 40089206, com a devida autorização de acesso à área do corpo técnico indicado pela agravante no documento ID 41372678, sob pena de multa. Intime-se, ainda, a agravante para, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator